Tribunal: TJSP
Processo: 1000256-63.2020.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – OFENSAS – DANO MORAL – Após prestação de serviços de cabeleireiro, a Requerida proferiu ofensas à Autora em perfil e grupo do Facebook e em grupo do WhatsApp – Existência de desentendimento não justifica a conduta perpetrada pela Requerida, porque não permite que se adote hostilização escrita para fazer prevalecer interesse pessoal – Comprovada a prática de ato

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – OFENSAS – DANO MORAL – Após prestação de serviços de cabeleireiro, a Requerida proferiu ofensas à Autora em perfil e grupo do Facebook e em grupo do WhatsApp – Existência de desentendimento não justifica a conduta perpetrada pela Requerida, porque não permite que se adote hostilização escrita para fazer prevalecer interesse pessoal – Comprovada a prática de ato ilícito – Caracterizado o dano moral – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO